Tribunal: TJES
Processo: 0000082-17.2021.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000082-17.2021.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELA CRISTINA COSTA CANSIAN

APELADO: ALCIVAM COSTA CANSIAN

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua/ES, que julgou improcedente o pedido de remoção de inventariante nos autos de "Pedido de Remoção de Inventariante". A autora alegou má-fé e descumprimento dos deveres do inventariante, como o não cumprimento de obrigações legais e administração irregular do espólio, mas teve seu pleito rejeitado. No recurso, sustenta que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas testemunhais solicitadas oportunamente por ambas as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem a análise dos pedidos de produção de provas e sem decisão saneadora, configura cerceamento de defesa;
(ii) verificar se a ausência de instrução probatória compromete a apreciação adequada da controvérsia sobre a conduta do inventariante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide deve observar os requisitos do art. 355 do CPC, sendo permitido apenas quando não há necessidade de produção de outras provas ou quando o réu é revel e não requer provas.

4. O indeferimento implícito do pedido de produção de provas testemunhais, formulado tanto pela autora quanto pelo réu, sem a prolação de decisão saneadora para delimitação dos pontos controvertidos, configura cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. A ausência de decisão saneadora impede a adequada organização do processo e a delimitação do ônus probatório, prejudicando a análise das alegações de má administração do inventariante.

6. A jurisprudência dos tribunais, incluindo precedentes do TJES, reconhece que o julgamento antecipado em casos com matéria controvertida de fato, sem apreciação dos pedidos de prova, resulta em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide, sem apreciação dos pedidos de produção de provas e sem a prolação de decisão saneadora, configura cerceamento de defesa, especialmente quando há controvérsia acerca de fatos relevantes para a solução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, 357 e 622. CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-ES, Apelação Cível nº 5000488-23.2021.8.08.0069, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 01.11.2023.

TJ-ES, AC nº 0000709-81.2017.8.08.0053, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 07.10.2024.

TJ-RJ, APL nº 0026760-61.2017.8.19.0203, Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, 25ª Câmara Cível, j. 10.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ÂNGELA CRISTINA COSTA CANSIAN
em face da sentença prolatada pelo D. Juízo da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua/ES que, nos autos do “Pedido de Remoção de Inventariante”, ajuizado pela recorrente contra
ALCIVAM COSTA CANSIAN
, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

Contrarrazões do apelado no ID 8304504, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ÂNGELA CRISTINA COSTA CANSIAN
em face da sentença prolatada pelo D. Juízo da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua/ES que, nos autos do “Pedido de Remoção de Inventariante”, ajuizado pela recorrente contra
ALCIVAM COSTA CANSIAN
, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

Inicialmente, embora o apelado tenha contestado a hipossuficiência econômica da apelante, o pedido de gratuidade da justiça pela autora, ora recorrente, foi deferido em primeiro grau (fl. 36), e a parte ainda juntou documentos posteriores que indicam a sua carência financeira (ID 10165851).

Como sabido, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família.

O entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, via de regra,
“a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”
(STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009).

Portanto, a apelante encontra-se dispensada do preparo recursal.

Pois bem.

Na origem, Ângela Cristina Costa Cansian, herdeira no inventário de Maria de Lourdes Costa, ingressou com ação requerendo a remoção do inventariante Alcivan Costa Cansian. Alegou que ele não cumpriu as obrigações legais, como apresentar as primeiras declarações no prazo e administrar os bens com diligência, causando prejuízo ao espólio e favorecendo outros herdeiros. Sustentou que o inventariante tem agido de má-fé ao usufruir unilateralmente dos bens do espólio, realizar construções não autorizadas e permitir vendas irregulares.

Baseou-se no art. 622 do CPC, que prevê a remoção de inventariante por descumprimento de deveres, pedindo a sua nomeação para o cargo. Requereu produção de provas.

Houve Audiência de Conciliação, sem êxito (fl. 48). Em seguida, na Contestação, apresentada às fls. 51/62, o requerido pleiteou, além da improcedência da ação, a produção de prova testemunhal, juntado rol de testemunhas.

No Despacho de fl. 73, o Juiz de primeira instância determinou a intimação das partes para informarem se concordavam com o julgamento antecipado da lide. Em caso negativo, em 10 dias, deveriam justificar a necessidade da prova a ser produzida.

Diante da intimação, o requerido peticionou ratificando o seu interesse na produção da prova testemunhal (fls. 75/77). E também a autora peticionou, requerendo a oitiva de testemunhas e juntado o rol de depoentes (fl. 80).

Entretanto, logo em seguida, o Juízo
a quo
proferiu Sentença julgando improcedente o pedido autoral. Em resumo, considerou que as alegações da autora, como a ausência de apresentação das primeiras declarações, utilização unilateral dos bens pelos herdeiros e má-fé do inventariante na administração do espólio,
não foram comprovadas pelas provas dos autos
. Destacou que as dificuldades para a apresentação das primeiras declarações decorrem de embaraços nos autos do inventário anterior, cuja tramitação foi acumulada ao processo atual, e que a manutenção dos bens pelo inventariante indica zelo no exercício da função.

Irresignada, no recurso de apelação,
Ângela Cristina Costa Cansian
argumenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa, pois o Juízo de primeiro grau indeferiu a produção de prova testemunhal, essencial para comprovar a má administração dos bens do espólio, a utilização unilateral de imóveis pelos herdeiros, a exclusão da apelante do usufruto das produções agrícolas desde 2014 e a suposta má-fé do inventariante em construções no imóvel do espólio.

Sustenta que o inventariante não apresentou as primeiras declarações no prazo legal, descumprindo suas obrigações e agindo em desacordo com o art. 622 do CPC, que prevê a remoção em casos de inércia ou administração irregular. Requer que o recurso seja conhecido e provido, com a anulação da sentença por cerceamento de defesa ou, alternativamente, com a remoção do inventariante e a nomeação da apelante para o cargo.

De plano, antecipo que
entendo pela configuração do cerceamento de defesa
no presente caso.

O ordenamento jurídico pátrio faculta ao magistrado processante ultimar o
julgamento antecipado do mérito,
desde que satisfeitos os requisitos previstos no art. 355 do CPC,
in verbis
:

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II -
o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349 .

Portanto, o julgamento antecipado da lide não implica, por si só, cerceamento do direito de defesa, porquanto, de fato, a prova é destinada ao juiz da demanda e a este compete avaliar sua utilidade, necessidade e adequação, podendo indeferir as que reputar inúteis, desnecessárias ou protelatórias.

No entanto, é sabido que “[...]
resta configurado o cerceamento de defesa quando o magistrado, após julgar pedido de produção de provas oportunamente especificadas, julga o processo desfavoravelmente à respectiva parte, baseado na não comprovação das alegações apresentadas.
[...]” (TJ-ES, Apelação Cível 5000488-23.2021.8.08.0069, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/Nov/2023).

No caso, a sentença julgou improcedente o pedido de remoção do inventariante, sob o fundamento de que as alegações da autora não estavam acompanhadas de provas suficientes, classificando-as como meras alegações. Contudo, o magistrado desconsiderou os pedidos expressos de ambas as partes, autor e réu, para a produção de prova testemunhal, que poderia elucidar os fatos controvertidos, como a má administração dos bens do espólio e a alegada exclusão da autora dos frutos decorrentes do inventário.

Nesse sentido, entendo que o julgamento antecipado, sem a devida instrução probatória, considerando o pedido expresso das partes para a produção de provas testemunhais, configura cerceamento de defesa.

Ademais, mesmo que a ausência de fase instrutória não acarrete automaticamente a nulidade da sentença,
o julgamento da demanda deve ser precedido de manifestação do juiz sobre o pleito de produção de provas, através da decisão saneadora,
sob risco de configurar cerceamento do direito de defesa, especialmente quando há pedido nesse sentido e quando a matéria controversa envolve questões de fato.

Na hipótese em tela, conforme exposto, a sentença foi proferida sem a análise do pedido de produção de prova testemunhal e sem o proferimento da decisão saneadora, essencial para ordenar o processo, delimitar os pontos controvertidos e definir o ônus probatório.

Como se sabe, a decisão saneadora é um marco processual fundamental. Neste momento, deve-se delimitar quais são as questões de fato e de direito que permanecem controvertidas, estabelecendo quais provas são necessárias para o esclarecimento dos fatos. Essa decisão organiza a fase instrutória, dando às partes um direcionamento claro sobre a produção de provas, essencial para a efetividade do contraditório e da ampla defesa.

Esse é entendimento dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS DECORRENTES DE ATRASO DE VOO. LUCROS CESSANTES. PERDA DE UMA CHANCE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Pleiteia a parte autora/apelante preliminarmente a nulidade da sentença, sob a alegação de cerceamento de defesa. Afirma que requereu a produção de prova testemunhal, e que seu pedido não foi apreciado pelo Juízo de origem, e no mérito, o provimento do recurso nos termos da petição inicial;
2. Ausência de decisão saneadora nos autos e ausência de apreciação das provas requeridas por ambas as partes; 3. Cerceamento de defesa configurado. Considerando as alegações do autor, entendo que a questão objeto dos autos não é unicamente de direito, sendo oportuno o saneamento do processo delimitando as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova que serão admitidos
(art. 357, II e III do CPC/15); 4. Sentença que deve ser anulada; 5. Recurso provido. (TJ-RJ - APL: 00267606120178190203, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 10/02/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2021)

No mesmo sentido é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA – PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR PARA REALIZAR O SANEAMENTO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO LITISCONSORTE ATIVO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.
1. Apesar de requerimento expresso do apelante acerca da necessidade de saneamento e da produção de provas, caso o entendimento fosse diverso da procedência e, sem ter sido oportunizada a manifestação do município para produção de provas, o douto Julgador a quo optou por proferir a sentença de improcedência de forma prematura sem que houvesse o saneamento do feito, o que implicou na ausência de fixação dos pontos controvertidos e na supressão do deferimento ou indeferimento de provas em patente violação ao contraditório.
2. Prejuízo sofrido pelo apelante, que, inclusive não teve os seus pedidos acolhidos, o que fere os princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, inc. XIV e LV, da Carta Magna. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ-ES, AC: 0000709-81.2017.8.08.0053, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2024) (destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto por ELZA RODRIGUES DA SILVA ROSA contra sentença da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO CETELEM S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais. A apelante sustenta a nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova e sem a realização de perícia grafotécnica quanto à autenticidade da assinatura no contrato impugnado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, configura cerceamento de defesa
; (ii) estabelecer se a realização de perícia grafotécnica é imprescindível para a análise da autenticidade da assinatura no contrato bancário impugnado pela autora. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova requerido pela parte autora, configura cerceamento de defesa, pois impede a adequada instrução probatória necessária para a resolução da controvérsia. 4. A realização de perícia grafotécnica é imprescindível quando há impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, sendo ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.061. 5. A jurisprudência do STJ estabelece que a decisão sobre a inversão do ônus da prova deve ocorrer antes da fase instrutória, garantindo à parte afetada o direito de produzir provas, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, configura cerceamento de defesa. Quando há impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura por meio de perícia grafotécnica. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 368, 429, II; CDC, art. 6º, VIII; CF/1988, art. 5º, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ, AgInt no AREsp nº 2.423.928/BA, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.03.2024. (TJ-ES, AC: 0020602-82.2020.8.08.0011, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: DESEMBARGADORA RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 05/09/2024) (destaquei).

Na espécie, tanto a autora quanto o réu requereram a produção de provas testemunhais, ambos os pedidos ignorados pelo Juízo de primeira instância, que proferiu Sentença logo após tais requerimentos. Assim sendo, entendo que o julgamento antecipado, neste caso, privou as partes de produzir elementos capazes de sustentar ou refutar suas alegações.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ÂNGELA CRISTINA COSTA CANSIAN
para acolher a preliminar de
CERCEAMENTO DE DEFESA
suscitada e, como consequência,
ANULO
a sentença atacada, determinando a baixa dos autos à Comarca de origem, a fim de possibilitar a reabertura da fase probatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar